Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015010-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE:
Vistos.
THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA (advogado), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados nos artigos artigos 150, 163, e 147 do Decreto no 2.848/40 c/c Lei Maria da Penha no 11.340/06. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Aduz que a prisão do beneficiário envolve sérios riscos à sua saúde, em virtude da possibilidade de contrair o vírus covid-19 (coronavírus) na prisão.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e na impossibilidade, seja substituída a segregação por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que o paciente invadiu a residência da vítima JOSIBEL FERNANDES DA SILVA, danificando a porta e de posse de uma faca passou a ameaçar a vítima.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem, fundamentou que:
"Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir das declarações da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.
(...) A propósito, o caso em questão trata-se dos delitos de ameaça, violação de domicilio e dano, denota-se do depoimento da vítima que o indiciado, seu ex companheiro, possui um comportamento agressivo em relação a ela, que na data dos fatos ele invadiu a sua residência vindo a danificar a porta e em posse de uma faca passou a proferir ameaças para que ela voltasse a se relacionar com ele.
Além do mais, conta-se nos autos que o indiciado tentou foragir após a prática dos delitos.
Ainda, em consulta realizada no sistema apolo, verifico que o indiciado é reiterado na prática de crimes envolvendo o âmbito familiar, possuindo diversos procedimentos tendo a Sra. Josibel como vítima, bem como possui condenação, conforme consta no executivo de pena de código 389598.
(...) E mais, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estimulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.
Dessa forma, verifico a necessidade da sua segregação cautelar para garantir a ordem pública." (sic - id. 50696953)
Observa-se que o magistrado, tido como autoridade coatora, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando a presença da materialidade delitiva e os indícios de autoria e o risco que uma vez em liberdade, o paciente volte a delinquir, apontando inclusive um executivo de pena (código 389598) como elemento a demonstrar a possibilidade de recalcitrância delitiva, caso o beneficiário alcance a liberdade nesse momento.
Constato, conforme folhas de antecedentes, que o paciente mostra-se recalcitrante em crimes em ambiente doméstico, como ameaça, injúria e lesão corporal. (id. 50696953)
Dessa forma, tenho, ao menos por ora, como fundamentada e justificada a segregação cautelar do paciente, não havendo falar em prisão ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Codigo de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a substituição da segregação por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator